Tribunal: TJSP
Processo: 2189911-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Contrato bancário - Cartão de crédito - Ação com pretensões declaratória de inexistência de débito, cominatória, restitutória e reparatória de danos morais - Tutela de urgência (suspensão de cobrança pertinente à compra impugnada pela autora) indeferida – Pressupostos do art. 300 do CPC não demonstrados pela agravante – Alegações que somente poderão ser analisadas sob o crivo do contraditório –

Ementa:
Contrato bancário - Cartão de crédito - Ação com pretensões declaratória de inexistência de débito, cominatória, restitutória e reparatória de danos morais - Tutela de urgência (suspensão de cobrança pertinente à compra impugnada pela autora) indeferida – Pressupostos do art. 300 do CPC não demonstrados pela agravante – Alegações que somente poderão ser analisadas sob o crivo do contraditório – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.